Tribunal: TJSP
Processo: 1500329-16.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda perfeitamente no tipo penal do artigo 33 caput da Lei de Drogas – RECURSO NÃO PROVIDO.